Tribunal: STF
Processo: ARE 1496121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 45% SOBRE A VERBA REMUNERATÓRIA. QUESTÃO PRECLUSA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POR ATOS NORMATIVOS SUBSEQUENTES. PERDA DE EFICÁCIA DO COMANDO OBRIGACIONAL ABSORÇÃO DO PERCENTUAL PELOS AUMENTOS REMUNERATÓRIOS CONCEDIDOS A PARTIR DO ADVENDO DA PORTARIA Nº 2.179/98. DECISÃO MANTIDA.



    1. Agravo de instrumento contra a decisão que declarou extinta a obrigação de fazer contida no título executivo judicial, sob o fundamento de que o reajuste de 45% foi absorvido pelos aumentos remuneratórios concedidos aos agravantes a partir da Portaria nº 2.179/98, ficando prejudicada a execução dos valores porventura devidos no período de 1998 em diante, bem como a cobrança da multa fixada pelo descumprimento da aludida obrigação.



    2. A decisão recorrida possui natureza interlocutória, na medida em que não ensejou a extinção da totalidade do processo, razão pela qual se afigura cabível o presente recurso (STJ, 4ª Turma, AREsp 936.622/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJE 19.9.2019).



    3. O título judicial assegurou aos agravantes, à luz do princípio da igualdade estrita, a percepção do reajuste de 45%, o qual havia sido concedido aos militares, em outubro de 1991. Após o trânsito em julgado da sentença, os agravantes requererem a execução das verbas relativas ao período de janeiro de 1998 a dezembro de 2016. No entanto, a agravada se insurgiu contra tal pretensão, invocando a inexigibilidade de obrigação inconstitucional e a compensação dos reajustes concedidos aos militares pelas sucessivas reestruturações da carreira dos servidores do Colégio Pedro II, fato que ensejo a prolação, em 22.5.2018, da decisão, no bojo da qual o Juiz a quo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para a apuração dos valores devidos no aludido período, com base nos parâmetros por ele definidos, dentre os quais restou expressamente destacada a necessidade de o expert realizar a compensação dos “reajustes posteriores concedidos aos servidores”. Nesse cenário, considerando que as partes não se insurgiram contra tal decisão, conclui-se que a questão acerca da possibilidade de compensação do crédito com os reajustes remuneratórios seguintes já se encontrava preclusa por ocasião da prolação da decisão ora recorrida.



    4. O sistema processual civil brasileiro rege-se pelo princípio dispositivo, prestigiando, pois, a preclusão como instrumento que sedimenta a segurança jurídica, indispensável às relações sociais, bem como à relação processual. Quando a parte deixa de exercitar o seu direito de recorrer contra um ato que vá de encontro ao seu interesse, perde o poder de fazê-lo posteriormente.



    5. Ainda que assim não fosse, a hipótese não seria de provimento do recurso. Isso porque se apresenta incontroverso o fato de que após o trânsito em julgado da sentença. fato ocorrido em 10.4.1995, foram editados atos normativos que concederam reajustes aos servidores do Colégio Pedro II. Com efeito, a Portaria nº 2.179/98, que dispôs sobre os percentuais para pagamento da extensão de vantagem de 28,86% aos servidores públicos do Poder Executivo federal, estabeleceu novos parâmetros remuneratórios. Por sua vez, a MP nº 2.150-39/2001 criou, reestruturou e organizou carreiras, cargos e funções comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.



     6. Com os acréscimos remuneratórios ocorridos ao longo do tempo, a situação fática que justificou a extensão do reajuste foi sendo paulatinamente alterada. O art. 55 da referida medida provisória, que versou sobre o pessoal técnico administrativo das instituições de ensino, reestruturou os cargos, estabelecendo os correspondentes vencimentos. Foi implantada nova tabela de proventos, com um acréscimo sobre a antiga, absorvendo os reajustes anteriores.



    7. Portanto, o percentual de 45% é devido somente no período anterior à entrada em vigor dos aludidos atos normativos. Isso porque tal percentual foi incorporado ao patrimônio dos agravantes, ocupantes de cargos técnicos na instituição de ensino, restando satisfeita a obrigação de fazer imposta ao agravado.



    8. O STJ firmou orientação no sentido de que se a compensação, ou outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, era passível de ser invocada no processo cognitivo, e não o foi, não poderá ser alegada em embargos à execução, estando a matéria protegida pela coisa julgada. Contudo, no caso, os reajustes que elevaram a remuneração dos agravantes, gerando a absorção do percentual de 45%, foram concedidos por meio de atos normativos editados após o trânsito em julgado da sentença. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 00027785120124025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJE 5.11.2019.



    9. Considerando que os agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que os aumentos remuneratórios não teriam sido suficientes para absorver integralmente o percentual de 45% conferido no título judicial, conclui-se que, a partir do advento da Portaria nº 2.179/98, deu-se a perda da eficácia do comando judicial atinente à obrigação de fazer (implementação do reajuste). Prejudicado o pedido de restabelecimento de multa e de apuração de honorários sucumbências incidentes sobre o período de janeiro de 1998 a dezembro de 2016.



    10. Agravo de instrumento não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI; 100, "caput" e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na origem, o título judicial assegurou aos agravantes, à luz do princípio da igualdade estrita, a percepção do reajuste de 45%, o qual havia sido concedido aos militares, em outubro de 1991.



    (...)



    Conforme se extrai da detida análise dos autos, após o trânsito em julgado da sentença, os agravantes, em 14.7.2017, requererem a execução das verbas relativas ao período de janeiro de 1998 a dezembro de 2016. No entanto, a agravada se insurgiu contra tal pretensão, invocando a inexigibilidade de obrigação inconstitucional e a compensação dos reajustes concedidos aos militares pelas sucessivas reestruturações da carreira dos servidores do Colégio Pedro II, fato que ensejo a prolação, em 22.5.2018, da decisão, no bojo da qual o Juiz a quo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para a apuração dos valores devidos no aludido período, com base nos parâmetros por ele definidos, dentre os quais restou expressamente destacada a necessidade de o expert realizar a compensação dos “reajustes posteriores concedidos aos servidores” (fls. 832/844, 1.292/1.306 e 1.444/1.445).



    (...)



    As partes não se insurgiram em face de tal decisão. O processo seguiu sua marcha, tendo o contador judicial apresentado a conta (fls. 1.505/1.516). Nesse cenário, verifica-se que a questão acerca da possibilidade de compensação do crédito com os reajustes remuneratórios seguintes já se encontrava preclusa por ocasião da prolação da decisão ora recorrida (fls. 1.630/1.634, 1.725/1.728 e 1.730/1.740).



    (...)



    Afigura-se incontroverso que após o trânsito em julgado da sentença, fato ocorrido em 10.4.1995 (fl. 234), foram editados atos normativos que concederam reajustes aos servidores do Colégio Pedro II. Com efeito, a Portaria nº 2.179/98, que dispôs sobre os percentuais para pagamento da extensão de vantagem de 28,86% aos servidores públicos do Poder Executivo federal, estabeleceu novos parâmetros remuneratórios. Por sua vez, a MP nº 2.150-39/2001 criou, reestruturou e organizou carreiras, cargos e funções comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.



    Com os acréscimos remuneratórios ocorridos ao longo do tempo, a situação fática que justificou a extensão do reajuste foi sendo paulatinamente alterada. O art. 55 da referida medida provisória, que versou sobre o pessoal técnico administrativo das instituições de ensino, reestruturou os cargos, estabelecendo os correspondentes vencimentos. Foi implantada nova tabela de proventos, com um acréscimo sobre a antiga, absorvendo os reajustes anteriores.



    Nesse cenário, conclui-se que o percentual de 45% é devido somente no período anterior à entrada em vigor dos aludidos atos normativos. Isso porque tal percentual foi incorporado ao patrimônio dos agravantes, ocupantes de cargos técnicos na instituição de ensino. Portanto, restou satisfeita a obrigação de fazer imposta ao agravado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente